Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737026-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS contra pronunciamento do Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de em fase de cumprimento de sentença no 0732341-39.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA proferida nos seguintes termos (ID 140450485 autos de origem): Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique os demonstrativos de cálculos apresentados. Para tanto, deverá observar que deverão ser incluídos nos cálculos apenas os débitos vencidos durante a fase de conhecimento. Ressalto que poderão ser mantidos os valores referentes às custas, às multas e aos honorários incidentes na fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o condomínio agravante alega, em síntese, nas ações que versem a cobrança/execução de obrigações de trato sucessivo, podem ser cobradas, independente de declaração expressa, as prestações vincendas, enquanto durar a obrigação. Reclama da limitação da cobrança às taxas condominiais vencidas na fase de conhecimento. Requer seja deferido liminarmente o efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É breve relatório. Decido. Primeiramente, em que pese a denominação de despacho na decisão agravada, a determinação de que apenas os débitos vencidos durante a fase de conhecimento devem constar da planilha do débito cobrado em cumprimento de sentença, limita o quantum executado, e tem cunho decisório que pode trazer prejuízo ao credor. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recuso interposto. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade da inclusão, no cumprimento de sentença, das prestações de taxas condominiais não pagas no decorrer do processo. Trata-se o caso em análise de cumprimento de sentença em que a agravada foi condenada ao pagamento das taxas condominiais indicadas na Inicial e as demais parcelas que se vencerem no curso da demanda, incluindo o principal, corrigido monetariamente, e acrescido dos juros convencionados e da multa (ID 33387291 autos de origem). Nos termos do art. 323, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Sedimentada a jurisprudência de que a execução decorrente de ação de cobrança de taxas condominiais pode incluir as parcelas vincendas quando na sentença, título executivo judicial, constar a condenação ao pagamento dessas prestações, ainda que não mencionadas no pedido inicial, quando homogêneas contínuas e da mesma espécie. Desta feita, evita-se o ajuizamento de novas execuções com base na mesma relação jurídica obrigacional, concretizando-se os princípios da efetividade e economia processual. Desta feita, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora